Tribunal: TJPA
Processo: 0802691-57.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802691-57.2023.8.14.0009

APELANTE: FABRICIO DO NASCIMENTO RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

LEIS EXTRAVAGANTES. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR ILÍCITA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DETRAÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

A defesa apela contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que condenou
FABRICIO DO NASCIMENTO RAMOS
pelo crime de Tráfico de Drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), com afastamento da majorante do art. 40, IV da mesma lei, fixando a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

II.

Questão em discussão

2.

A defesa alega:

2.1

Nulidade da busca domiciliar
, por ter sido realizada em descompasso com as normas vigentes.

2.2

Insuficiência de provas
para ensejar a condenação, requerendo a absolvição do apelante.

2.3

Subsidiariamente, requer a
aplicação da detração penal
, nos termos do art. 387, §2º, do CPP.

III.

Razões de decidir

3.

Quanto à alegação de nulidade da busca domiciliar, o entendimento é que o delito de tráfico de drogas é de natureza permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, o que, em tese, poderia dispensar mandado judicial. Além disso, houve denúncias anônimas informando sobre a comercialização de entorpecentes no local, sendo ainda franqueada a entrada no local pela proprietária do imóvel.

4.

No mérito, a materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo Toxicológico definitivo. A autoria, apesar da negativa do acusado, é sustentada pelos depoimentos dos Policiais Militares ouvidos em juízo, os quais possuem presunção de legitimidade, salvo prova em contrário.

5.

No tocante à detração penal, a legislação (art. 387, §2º do CPP e art. 42 do CP) imputa essa tarefa ao juízo que proferirá a sentença. Contudo, há entendimento de que a competência para a aplicação da detração é concorrente, podendo ser realizada também pelo Juízo da Execução Penal.

IV.

Dispositivo e tese

1.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de Julgamento:

A busca domiciliar é considerada lícita em casos de flagrante delito de crime permanente, desde que amparada em fundadas razões. Os depoimentos de policiais militares, quando harmônicos com os demais elementos probatórios, são válidos para fundamentar a condenação por tráfico de drogas. A detração penal pode ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes
:
artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal; Tema 280 do STF
;
artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei nº 7.210/84
.

Jurisprudência relevante citada

TJ-SP - Apelação Criminal: 15002948120248260601 Socorro, Relator.: Isaura Cristina Barreira, Data de Julgamento: 17/01/2025, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/01/2025
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer do recurso e, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL
0802691-57.2023.8.14.0009

COMARCA: BRAGANÇA/PA

APELANTE:
FABRICIO DO NASCIMENTO RAMOS

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

REVISOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FABRICIO DO NASCIMENTO RAMOS
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA
, que aplicou a pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Na denúncia datada de
14 de julho de 2023
oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará, o apelante foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, IV da Lei nº 11.343/2006).

Narra a exordial acusatória que no dia 19/06/2023, no interior de uma residência localizada neste município de Bragança – PA, FABRICIO DO NASCIMENTO RAMOS e ANTONIA EDILENE BARROS OLIVEIRA foram autuados em flagrante pelas condutas de guardar/ter em depósito/trazer consigo: 67 (sessenta e sete) porções de maconha e 4 (quatro) pedras de OXI, substâncias proscritas no Brasil por estarem insertas na lista de substâncias entorpecentes (lista F1) da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), nos termos da Portaria nº 344/1998 SVS/MS, de 12.05.1998.

Após a regular instrução processual, sobreveio
Sentença em 09.07.2024 julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu FABRICIO DO NASCIMENTO RAMOS
.

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação em 05.09.2024, sustentando:

•
A ilicitude das provas obtidas, em razão da invasão domiciliar ter sido realizada em descompasso com as normas vigentes;

•
A absolvição do apelante ante a insuficiência de provas para ensejar a condenação
;

·

Subsidiariamente, o reconhecimento da detração penal

Em contrarrazões (data: 20.09.2024), o Ministério Público manifestou-se
pelo desprovimento do recurso
.

A Douta Procuradoria de Justiça na data de 31.10.2024, em parecer ministerial, também opinou pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, corroborando os fundamentos da sentença condenatória.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade em sua totalidade, razão pela qual dele conheço.

1.

Da preliminar de nulidade pela invasão domiciliar

A defesa suscita, em sede preliminar, a nulidade da prova sob o argumento de que a entrada na residência do apelante teria ocorrido de forma ilegal, sem mandado judicial e sem o consentimento válido do morador.

Alega que a diligência policial foi motivada por denúncias anônimas e pela suposta periculosidade do réu, o que não configuraria fundada suspeita para a invasão domiciliar, invocando o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal e o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores sobre a matéria.

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que a tese defensiva não merece prosperar. Ao contrário do alegado, existem elementos probatórios robustos que indicam que
a entrada na residência foi franqueada por uma moradora
e que havia
fundadas razões
, amparadas em
denúncias de intenso tráfico de drogas
no local, que justificavam a ação policial.

Os policiais militares responsáveis pela diligência prestaram depoimentos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório, nos quais relataram o recebimento de
denúncias sobre a prática de tráfico ilícito de drogas e posse ilegal de armas
na residência dos denunciados.

A testemunha de acusação
RUAN LOBATO GUEDES
, policial militar, em audiência, declarou: "
que pediram autorização de uma moradora para adentrar na residência”. Ele informou, inclusive que a proprietária se chamava Deuzuite, quem teria então franqueado a entrada dos policiais.

Conforme consignado na própria sentença, e reiterado pela Procuradoria de Justiça, o delito de tráfico de drogas é considerado
crime permanente
, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, o que, em tese, autoriza a entrada em domicílio para fazer cessar a prática delitiva, desde que amparada em
fundadas razões.

No presente caso, a conjugação das
denúncias prévias
noticiando o tráfico de drogas na residência e o
relato dos policiais
de que
a entrada foi autorizada por uma moradora
afastam a alegação de invasão de domicílio ilegal. Ainda que se considere a denúncia anônima como o ponto de partida para a diligência, as informações obtidas foram corroboradas pelos depoimentos dos policiais em juízo, que gozam de
presunção de veracidade e legitimidade
, só podendo ser desconsiderados mediante prova robusta em sentido contrário. A defesa não apresentou elementos capazes de infirmar a credibilidade dos depoimentos dos agentes da lei.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), fixou a tese de que "
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
".

No caso em tela, as denúncias de tráfico e a informação de que a entrada foi consentida por uma residente configuram, a priori,
fundadas razões
para a ação policial.

Portanto,
rejeito a preliminar de nulidade da prova
, porquanto demonstrada a licitude da entrada na residência, seja pelo consentimento da moradora, seja pelas fundadas razões decorrentes das denúncias de crime permanente em flagrante delito.

2.

Do mérito: Insuficiência de provas

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal, no qual a defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas.

Alega que a condenação se baseou unicamente nos depoimentos dos policiais militares, os quais seriam insuficientes para embasar um decreto condenatório.

Entretanto, tal alegação não prospera. Ao contrário do sustentado, o conjunto probatório carreado aos autos é
suficiente e robusto
para comprovar a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas imputado ao apelante.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada nos autos, especialmente através dos seguintes elementos:
Laudo de Constatação Provisório e Definitivo de Substância de Natureza Tóxica; Termo de Apreensão que descreve a apreensão das substâncias entorpecentes, bem como de 01 (uma) pistola Taurus, munições e a quantia de R$ 112,00 (cento e doze reais) em dinheiro. O dinheiro fracionado é um indício da atividade de narcotráfico.

A apreensão dessas substâncias, confirmada pelos laudos periciais, demonstra inequivocamente a materialidade do delito de tráfico de drogas.

A
autoria
delitiva em relação ao apelante FABRICIO DO NASCIMENTO RAMOS também restou demonstrada de forma clara e suficiente durante a instrução processual, através dos seguintes elementos:

Confissão do acusado na fase policial
, na qual admitiu estar portando as substâncias entorpecentes e a arma de fogo durante a operação policial. Embora tenha exercido o direito ao silêncio em juízo, sua confissão extrajudicial, corroborada por outros elementos de prova, possui relevância para a formação do convencimento.

Depoimentos das testemunhas policiais
, que relataram as circunstâncias da prisão em flagrante, a apreensão das drogas na residência e a confissão dos acusados.

ADRIELSON BALDEZ COSTA
, policial militar, asseverou em juízo:
"Que recebeu denúncia de venda de entorpecentes e posse ilegal de armamento de fogo; que montaram uma operação com outras guarnições; que chegando ao local foi observado o acusado juntamente com outros nacionais, foi feita a varredura da área, de inicio foi encontrado um armamento de fogo de uso restrito das forças de segurança e logo após a busca pessoal feito por uma policial feminina foi encontrado com a acusada uma certa quantidade de entorpecentes; que todos foram conduzidos para a delegacia de policia; que foram apreendidas na residência uma arma do tipo pistola e uma espingarda; que era corriqueiro o numero de denúncias que recebiam sobre o trafico de drogas no local".

A testemunha de acusação
RUAN LOBATO GUEDES
, policial militar, em audiência, declarou:
"que pediram autorização de uma moradora para adentrar na residência; que localizaram na residência armas de fog Taurus; que apresentaram as armas na Delegacia; que também acharam uma arma calibre .28; que foi feita a revista íntima na acusada ANTONIA por uma policial feminina; que encontraram 67 trouxas de maconha, e oxi, e o valor de R$ 112,00 (cento e doze reais); que encontraram munições e armas; que a droga foi encontrada nas partes íntimas da denunciada; que os acusados confessaram o delito; que receberam denúncia sobre a venda de drogas na residência".

Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, são
válidos e relevantes
para a formação da convicção do julgador, especialmente quando coerentes entre si e com os demais elementos de prova.

Não há nos autos qualquer indício de má-fé ou interesse dos policiais em prejudicar o apelante.

Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. TENTATIVA DE DESCARTE DA DROGA. TRAFICÂNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Caique Wesley Queiroz Nogueira contra sentença condenatória que o reconheceu culpado pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, com pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado, e 583 dias-multa no valor mínimo. O réu busca sua absolvição sob a alegação de insuficiência probatória, sustentando que a droga apreendida não lhe pertencia e que inexiste prova da traficância. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se os elementos probatórios apresentados são suficientes para embasar a condenação por tráfico de drogas; e (ii) verificar a credibilidade dos depoimentos dos policiais como meio de prova para a decisão condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Os depoimentos dos policiais, corroborados por outras provas documentais e periciais, como o auto de exibição e apreensão e o laudo químico-toxicológico, demonstram de forma coesa e harmônica a prática do delito de tráfico de drogas pelo réu. 4. A palavra dos agentes públicos, dotada de fé pública, possui presunção de veracidade, especialmente quando apresentada de maneira consistente e em conformidade com o restante do conjunto probatório. 5. Não se identificam razões para desacreditar os depoimentos dos policiais, sendo que a defesa não apresentou elementos concretos capazes de infirmar sua idoneidade. 6. A negativa do réu não encontra suporte no conjunto probatório, que demonstra a tentativa de descarte da droga no momento da abordagem policial, comportamento condizente com a traficância. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Os depoimentos de agentes públicos, quando coerentes e corroborados por outras provas, constituem meio idôneo para embasar a condenação criminal. 2. A tentativa de descarte de substância entorpecente em circunstâncias que evidenciem o tráfico constitui elemento probatório suficiente para a condenação por tráfico de drogas. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2658619/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/11/2024, DJe 11/11/2024.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 15002948120248260601 Socorro, Relator.: Isaura Cristina Barreira, Data de Julgamento: 17/01/2025, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/01/2025).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SEGURO A DEMONSTRAR A TRAFICÂNCIA PELO ACUSADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA AO DEFENSOR DATIVO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR EM CONFORMIDADE COM O IRDR - CV 1.0000.16 .032808-4/002. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Os depoimentos de policiais militares, seguros e harmônicos, sob o crivo do contraditório, servem de sustentação para a emissão de um édito condenatório por tráfico de drogas, ainda mais quando, em cotejo com os demais elementos de convicção, comprovam de forma indiscutível a traficância por parte do apelante - Os honorários advocatícios devem ser fixados ao defensor dativo em observância ao IRDR - Cv 1.0000 .16.032808-4/002. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00202168720208130116 Campos Gerais, Relator.: Des.(a) Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 29/08/2024, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/08/2024)

A natureza e quantidade da droga apreendida
, bem como a
variedade de entorpecentes
(maconha e OXI) e a apreensão de
dinheiro fracionado
, são indícios fortes de que a droga se destinava à comercialização e não ao consumo pessoal.

A quantidade de 67 porções de maconha e 4 pedras de OXI é considerável e incompatível com a alegação de uso próprio.

O fato de ter sido encontrada uma
arma de fogo (pistola Taurus) na residência reforça a vinculação do apelante com a atividade de tráfico, incidindo a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

A defesa argumenta que todo o material entorpecente foi encontrado com a corré Antônia Edilene Barros de Oliveira. Contudo, o relato da própria corré na fase policial, mencionando que Fabrício jogou um embrulho com drogas para debaixo da cama antes da entrada da polícia e a confissão de Fabrício de que estava portando as drogas e a arma, corroboram a sua participação na atividade criminosa. O processo foi desmembrado em relação a Antônia.

Assim, a prova testemunhal dos policiais, a confissão extrajudicial do apelante, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas, o dinheiro fracionado e a apreensão da arma de fogo formam um conjunto probatório
coeso e harmônico
, apto a gerar a certeza da prática do delito de tráfico de drogas pelo apelante FABRICIO DO NASCIMENTO RAMOS. A dúvida invocada pela defesa não se apresenta razoável diante da robustez das provas produzidas.

3.

Da detração penal

Por fim, no que concerne ao pedido de detração penal, verifica-se que a matéria relativa ao tempo em que o apelante permaneceu preso cautelarmente deverá ser analisada pelo Juízo da Execução, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), após o trânsito em julgado da condenação e a devida aferição do período de custódia pelo juízo competente, razão pela qual não conheço do pedido nesta instância de julgamento.

Por todo o exposto, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
a ele, em conformidade com os fundamentos ao norte lançados.

É o meu
voto
.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/06/2025